Tribunal: TJES
Processo: 5004113-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004113-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE DE MARCHI RODRIGUES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, além de reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFÍCIO: 1 - FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MORAIS. 2 - AUSENTE O INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO E DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO: 1 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 2 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 8.000,00 EM DESACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA. MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. 3 - SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 4 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O

Conheço parcialmente do recurso, uma vez que preenchidos parciamente os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela parte autora, a qual alega que jamais contratou empréstimo consignado com o PAN, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o banco réu, em ID 3514890, aduz que a contratação indicada se deu de forma eletrônica, o que, por evidente, tratando-se de contratação especificamente eletrônica, inexiste contrato físico e que o negócio jurídico firmado entre as partes foi válido, não existindo, portanto, qualquer vício no ato da contratação. Ainda, defende a inexistência de ato ilícito, o descabimento da repetição do indébito e a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório. Por fim, sustenta que a aplicação da Súmula 362/STJ para a fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Noto que na instrução probatória o Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à regularidade do contrato, que não foi sequer requisitado.

Em que pese o Recorrente defender a regularidade da contratação por ser realizada de forma eletrônica, com biometria facial,
não há como se pautar apenas na referida foto que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação. Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva do Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Entretanto, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)fixada pelo juízo a quo é dissonante do entendimento desta Turma para casos similares, motivo pelo qual, na hipótese, entendo como proporcional e razoável a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação pretendida.

Outrossim, quanto à compensação de valores, verifico a ausência de interesse recursal, uma vez que foi determinada em sentença.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, também não conheço da irresignação da recorrente, isto porque o ato sentencial assim o fez.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reduzir o montante de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, incólume o ato sentencial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.